Tribunal: STF
Processo: ARE 1424709
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo, no qual a recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição do recurso extraordinário, procuração ou substabelecimento válido, com outorga de poderes ao advogado subscritor da peça recursal Dr. José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia - OAB/RN 5.155 (doc. eletrônico 22, pp. 1- 10) .



    Além disso, apesar de intimada para regularizar a representação processual, a parte quedou-se inerte, o que inviabiliza o recurso. (documento eletrônico 47).



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de ser inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Nesse sentido, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.



    I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 654.690 AgR/SP, Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/6/2013 – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de procuração e/ou de substabelecimento. Código de Processo Civil de 1973. Não conhecimento do recurso. Precedentes.



    1. A parte não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento quando da interposição do apelo extremo, de modo que resta ausente documento conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.253.987 AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, 27/4/2020 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO VÁLIDO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 916.065 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 1º/9/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Advogado subscritor das peças recursais. Ausência de procuração. Código de Processo Civil de 1973. Recurso inexistente. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 962.151/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 28/11/2016).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator